Tribunal: TJES
Processo: 5005582-57.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Indenização do Prejuízo; Cláusulas Abusivas; Práticas Abusivas; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005582-57.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

AGRAVADO: FLAVIO JABOUR MOULIN e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO INDENIZATÓRIA –
TUTELA DE URGÊNCIA –
CADEIA DE CONSUMO – RESPONSABILIDADE DA OPERADORA DO CARTÃO DE CRÉDITO – TESE DE PERDA DO OBJETO – NECESSIDADE DE ALARGAMENTO DA FASE INSTRUTÓRIA – RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO.

1
.
Sabe-se que a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada.

2.
É de se reconhecer que a ora agravante integra a cadeia de consumo retratada pela parte autora, de forma que também possui responsabilidade pelo cumprimento da liminar deferida na origem.

3.
Nesse sentido, partindo da narrativa apresentada na exordial, há a alegação autoral de que houve falha na prestação do serviço pela ora agravante, notadamente ante a ausência de cancelamento das parcelas no cartão de crédito do autor, legitimando, assim, sua permanência no polo passivo da lide originária.

4
. Outrossim, acerca da tese de que houve a perda do objeto ante a devolução dos valores pagos, compreendo, neste momento, que tal tese não resta satisfatoriamente demonstrada neste grau recursal, demandando, em meu sentir, um maior alargamento da fase instrutória nos autos de origem.

5.
Recurso conhecido mas desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A

contra a decisão que, nos autos da
“ação
de indenização por danos materiais e morais
”
ajuizada inicialmente em face da parte recorrente e da empresa 123 Viagens e Turismo Ltda, deferiu em parte a medida liminar
“
apenas para que a requerida suspenda, imediatamente, a cobrança das parcelas vincendas com relação aos contratos descritos na preambular, suspendendo os lançamentos futuros no cartão de crédito de titularidade do Requerente (cartão ITAÚ MasterCard Black final 5115), sob pena de multa diária que fixo em R$ 300,00 (trezentos reais) até o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).”

Aduz a recorrente, em suma, ser apenas o emissor do cartão, sendo responsável apenas pela aprovação das transações dentro de padrões de segurança. Aduz, assim, inexistir relação jurídica com a empresa que vendeu as passagens aéreas.

Aponta, outrossim, que houve a perda do objeto com relação a cobrança das parcelas do contrato, pois todas já foram cobradas.

Basicamente diante de tais fundamentos, requer o recebimento do recurso em seu efeito suspensivo, de modo a sobrestar os efeitos da decisão agravada. No mérito, requer a reforma da decisão recorrida.

Liminar recursal indeferida, consoante decisão acostada no id. 8397884.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 8690251).

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5005582-57.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING SA

AGRAVAD
OS: FLAVIO JABOUR MOULIN E OUTRO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A

contra a decisão que, nos autos da
“ação
de indenização por danos materiais e morais
”
ajuizada inicialmente em face da parte recorrente e da empresa 123 Viagens e Turismo Ltda, deferiu em parte a medida liminar
“
apenas para que a requerida suspenda, imediatamente, a cobrança das parcelas vincendas com relação aos contratos descritos na preambular, suspendendo os lançamentos futuros no cartão de crédito de titularidade do Requerente (cartão ITAÚ MasterCard Black final 5115), sob pena de multa diária que fixo em R$ 300,00 (trezentos reais) até o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).”

Aduz a recorrente, em suma, ser apenas o emissor do cartão, sendo responsável apenas pela aprovação das transações dentro de padrões de segurança. Aduz, assim, inexistir relação jurídica com a empresa que vendeu as passagens aéreas.

Aponta, outrossim, que houve a perda do objeto com relação a cobrança das parcelas do contrato, pois todas já foram cobradas.

Basicamente diante de tais fundamentos, requer o recebimento do recurso em seu efeito suspensivo, de modo a sobrestar os efeitos da decisão agravada. No mérito, requer a reforma da decisão recorrida.

Liminar recursal indeferida, consoante decisão acostada no id. 8397884.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 8690251).

Pois bem.

De início, vale consignar que a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017)

Firmada tal premissa, a parte agravada pretende ser indenizada uma vez que a empresa 123 Milhas não honrou os pacotes de viagem adquiridos, sendo, no caso, questionados quatro pedidos, conforme descrito na exordial.

Após o deferimento parcial da medida liminar, a parte autora postulou pelo aditamento da exordial, notadamente para fins de incluir a parte ora recorrente –
Itaú Unibanco Holding SA
– uma vez que o citado banco, segundo suas alegações, continuava a lançar as cobranças na fatura do cartão de crédito, o que fora deferido pelo julgador primevo.

Pois bem.

Inicialmente, é de se reconhecer que a ora agravante integra a cadeia de consumo retratada pela parte autora, de forma que também possui responsabilidade pelo cumprimento da liminar deferida na origem.

Nesse sentido, aliás, é a jurisprudência. Veja-se:

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITDADA.
COMPRA DE PACOTE TURÍSTICO. TRANSAÇÃO NÃO APROVADA. POSTERIOR LANÇAMENTO INDEVIDO NO CARTÃO DE CRÉDITO. DEVER DE RESTITUIÇÃO. RESPONSABILIDADE CIIVL SOLIDÁRIA ENTRE AS AGÊNCIAS DE TURISMO E A INSTUIÇÃO FINANCEIRA (CARTÃO DE CRÉDITO).
RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA, E NÃO PROVIDO (...) 5. Em seu recurso, o Banco Itaucard SA alegou, preliminarmente, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo, uma vez que apenas autorizou a compra no cartão do autor, conforme repassado pela primeira e segunda requerida. Ponderou que o cartão de crédito é tão somente um meio de pagamento eletrônico disponibilizado pelo emissor aos seus clientes e que o recorrente não presencia e não participa das transações comerciais realizadas, que são firmadas diretamente entre o estabelecimento comercial e o portador do cartão, de forma que não houve qualquer ilícito por parte da instituição financeira, apto a ensejar reparação por danos materiais. 6. O autor imputa à instituição financeira responsabilidade pelo ocorrido, uma vez que foi comunicada sobre os fatos, quando teria sido informado ao autor que não havia sido aprovada nenhuma das duas tentativas de compra de pacote com a CVC ou com a empresa Submarino. Portanto, a preliminar se confunde com o mérito, devendo ser rejeitada. Preliminar rejeitada. 7. O
art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
preconiza que: O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação de danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços (...). 8. A responsabilidade civil dos fornecedores de serviços, a cujo conceito se amolda a instituição financeira é objetiva e solidária, fundada no risco da atividade desenvolvida, conforme
arts. 14 do CDC
e 186 e 927 do CC, não se fazendo necessário perquirir acerca da existência de culpa. Em caso tais, basta a comprovação do liame de causalidade entre o defeito do serviço e o evento danoso experimentado pelo consumidor, cuja responsabilidade somente poderá ser afastada nas hipóteses de força maior, eventos imprevisíveis, inexistência do defeito e culpa exclusiva do ofendido e de terceiros. 9. No caso concreto, observa-se que as três reservas de hospedagem efetuadas pela parte autora (ID n. 31386744) se referem aos mesmos beneficiários e para as mesmas datas, o que corrobora a tese de falha no processamento das compras, indicada na petição inicial. 10. Ainda, é incontroverso que a parte autora informou à operadora do cartão de crédito sobre os fatos, pois houve abertura de procedimento de cancelamento das operações (chargeback). Contudo, a operadora não cancelou as compras, afirmando tão somente que os dados repassados pelas agências de viagens estariam corretos. 11. Imperioso ressaltar que a ré não se desincumbiu de comprovar que as transações foram feitas de forma regular sem qualquer erro, ônus que lhe competia. Repise-se que foi em decorrência de tal fato que o autor fez três tentativas de compra. Nesse passo, há de concluir que houve erro da instituição financeira ao processar as três operações de compra de pacote turístico. 12. Portanto, constatada a ocorrência do ilícito, deve a instituição financeira responder solidariamente pelos danos materiais. 13. Recurso da parte ré não conhecido, preliminar rejeitada, e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 14. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas. Sem honorários, pois as contrarrazões não foram apresentadas. 15. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos
artigos 46
da
Lei nº 9.099
/1995. (JECDF; ACJ 07146.72-59.2021.8.07.0003; Ac. 141.0563; Segunda Turma Recursal; Rel. Juiz Arnaldo Corrêa Silva; Julg. 30/03/2022; Publ. PJe 04/04/2022)

(...) 7.
Em situações como a que ora se apresenta, as normas do Código de Defesa do Consumidor estabelecem a responsabilidade solidária de todos aqueles que participaram da cadeia de consumo, ou seja, devem compor o polo passivo da demanda todos aqueles que participaram da cadeia de consumo: A vendedora das passagens aéreas, intermediadora do negócio, e a empresa de transporte aéreo, as quais devem, acaso reconhecido o dever de indenizar, responder solidariamente por todos os prejuízos suportados pelo consumidor. Neste sentido é a orientação jurisprudencial do STJ: O
art. 14 do CDC
estabelece regra de responsabilidade solidária entre os fornecedores de uma mesma cadeia de serviços, razão pela qual as bandeiras/marcas de cartão de crédito respondem solidariamente com os bancos e as administradoras de cartão de crédito pelos danos decorrentes da má prestação de serviços.
(Relator Ministro Marco Aurélio BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 3/2/2015, DJe 12/2/2015.) (JECAM; RInomCv 0464229-10.2023.8.04.0001; Manaus; Primeira Turma Recursal; Rel. Juiz Antônio Carlos Marinho Bezerra Júnior; Julg. 24/11/2023; DJAM 24/11/2023)

Nesse sentido, partindo da narrativa apresentada na exordial, há a alegação autoral de que houve falha na prestação do serviço pela ora agravante, notadamente ante a ausência de cancelamento das parcelas no cartão de crédito do autor, legitimando, assim, sua permanência no polo passivo da lide originária.

Outrossim, acerca da tese de que houve a perda do objeto ante a devolução dos valores pagos, compreendo, neste momento, que tal tese não resta satisfatoriamente demonstrada neste grau recursal, demandando, em meu sentir, um maior alargamento da fase instrutória nos autos de origem.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual de Julgamento do dia 08.07.2024 a 12.07.2024:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005582-57.2024.8.08.0000

AGRAVANTE(S):
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

AGRAVADO:
FLAVIO JABOUR MOULIN

RELATOR: DES. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

VOGAL: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme consta do Relatório, trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
em face da decisão proferida na
ação de indenização por danos morais e materiais nº 5023905-39.2023.8.08.0035
ajuizada por FLAVIO JABOUR MOULIN, que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão imediata das cobranças das parcelas vincendas com relação aos contratos descritos na inicial, suspendendo os lançamentos futuros no cartão de crédito de titularidade do Requerente, sob pena de multa diária.

Analisando detidamente os autos, respeitosamente, concluo de modo divergente do Eminente Desembargador Relator pelo
provimento
do recurso.

Isso porque, depreende-se dos autos de origem que quando da publicação da decisão agravada todas as parcelas impugnadas (lançamentos datados de 02/02/2023 - 5 parcelas / 24/02/2023 - 10 parcelas / 19/03/2023 - 12 parcelas / 21/04/2023 - 10 parcelas) já haviam sido quitadas, conforme é possível verificar das faturas do cartão de crédito juntadas nos Id’s 42452643 e 42452646, motivo pelo qual não é possível o cumprimento da ordem de suspensão das cobranças nas faturas do cartão de crédito.

Ademais, apesar de não ter sido expressamente consignado no voto do Eminente Relator, ao revés do defendido em sede de contrarrazões, o comando judicial recorrido não determinou o crédito dos valores já descontados, de modo que tal pretensão não consiste em consequência lógica da suspensão da cobrança determinada em face da ora agravante após o recebimento da emenda à inicial.

Portanto, concluo que não estão presentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito e a urgência capaz de embasar o deferimento da tutela provisória tendente a suspender as cobranças nas faturas do cartão de crédito pela Agravante.

Ante o exposto, respeitosamente, divirjo do Eminente Relator, para
dar provimento ao recurso para cassar a decisão que deferiu a suspensão das cobranças em face da ora Agravante.

É como voto.